Tribunal: TJDFT
Processo: 0702904-09.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702904-09.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DOMIENSE DE CASTRO AGRAVADO: CAESB DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga (autos no 0737836-77.2022.8.07.0016), que negou o pedido de incidência de honorários advocatícios e multa do art. 523, § 1o, do CPC, mesmo diante do fato de o Executado não ter efetuado o pagamento no prazo. Eis o teor da decisão: “Não há controvérsia a respeito do pagamento da multa estipulada no montante de R$ 1000,00. A questão controvertida diz respeito à atualização dos valores devidos, em razão da obrigação de pagar, eventual correção monetária, encargos moratórios, multa e incidência de honorários advocatícios. Pois bem, após o pedido de cumprimento de sentença, veio aos autos o primeiro cálculo da pare exequente apontando o valor de R$ 5.732,80 id. 169108627. Em razão da indevida incidência de honorários e multa do artigo 523 do CPC, a exequente, devidamente intimada, adequou os cálculos para o montante de R$ 4797,48, id170989005. Decisão de id. 172144471 determinou a expedição de RPV sem incidência de multa do artigo 523 do CPC e honorários advocatícios. Após manifestação da parte exequente, novamente não acolhida, decisão de id. 173741812 determinou a expedição de RPV. Agravo de instrumento interposto pela parte autora foi provido para determinar ao pagamento da multa de 1.000,00 Determinada a expedição de nova RVP, no valor remanescente id. 180237894, Valor devidamente atualizado em 05 de abril de 2024, no montante total de R$ 6.157,60, id. 19225678 A requerida peticionou no id. 193592207 para solicitar a expedição de RPV no valor total da dívida apontada pela contadoria R$ 6.157,60, isso em 17 de abril de 2024. Pois bem, parcial razão assiste à exequente. No caso dos autos, em razão do agravo de instrumento interposto que houve por bem determinar a incidência de multa em razão do descumprimento da obrigação de fazer, o total dos valores devidos pela executada, atualização realizada em 5 de abril de 2024, era de R$ 6.157,60, certo que não houve a expedição de única RPV. Na realidade houve pagamento da primeira RPV, desatualizada, e da segunda no valor da multa estipulada. Dito isso, não há como acolher o pedido de incidência de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, diante da ausência de impugnação ao pagamento do montante atualizado. Da mesma forma, incabível a multa do § 1o do artigo 523 do CPC (artigo 534 do CPC). Dessa forma os valores remanescentes merecem ser atualizados, sem a incidência de multa e honorários advocatícios. Indefiro o pedido de incidência de multa e honorários advocatícios sobre o débito remanescente. Intime-se parte autora, para apresentar novos cálculos, sem a incidência de multa e honorários.” Em síntese, a agravante sustenta a incidência de honorários advocatícios e da multa prevista no §1o do art. 523 do CPC, devido ao montante atualizado, em razão do pagamento intempestivo. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, determinando a inclusão dos honorários advocatícios e da multa na fase de cumprimento de sentença. No mérito, requer a confirmação da tutela provisória. Preparo recolhido. É o breve relato. Decido. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator